Tribunal: TJDFT
Processo: 0735283-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735283-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DONA DE CASA S/A RECORRIDA: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). EXCLUSIVIDADE. CONCORRÊNCIA. PREÇO MAIS BAIXO. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada. 2. Não obstante pratique a autora venda de seu produto, em alguns casos, com sobre-preço em relação à concorrência, esse fato, por si só, não autoriza a quebra do contrato pela contratante, se constante a cláusula de exclusividade. 3. Optando pela resilição do pacto, deve a contratante arcar com o pagamento da cláusula penal. 4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido. Sentença Mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 423, 424 e 476, todos do Código Civil, aduzindo ser nula de pleno direito a cláusula que possibilita a rescisão do contrato por inobservância à cláusula de exclusividade, sem a respectiva contraprestação vantajosa para a parte aderente. Alega não ter sido observada a exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que não tendo a autora praticado preço uniforme para todas as lojas da rede Dona de Casa, não pode exigir que a autora observe a exclusividade na aquisição do produto. Acrescenta que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas do modo mais favoráveis ao aderente nos contratos de adesão. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL DA COSTA PRIMO BURITY, OAB/DF 54.631 (ID Num. 49392774 - Pág. 25). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.” (REsp n. 2.001.443/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 423, 424 e 476, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “em que pese não espelhe a conduta da autora a melhor prática de mercado, uma vez que dá a entender pela ausência de previsão específica de valor uniforme do preço do quilograma (kg) do gás para todas as lojas da rede, não se pode afirmar a existência de onerosidade excessiva a justificar a inversão do desiderato dado pela sentença” (ID Num. 46923299 - Pág. 9); “a contratante Dona de Casa S/A trouxe prova não refutada de que realmente houve tratativas para se lograr a redução do preço do kg do gás vendido pela autora. Ocorre que não há provas nos autos que as tratativas tiveram algum êxito” (ID Num. 46923299 - Pág. 9); “assim, conclui-se tão somente que as tratativas não foram levadas adiante e que a Apelante optou deliberadamente pela inexecução do contrato, o que, contratualmente, tem como consequência a incidência de cláusula penal” (ID Num. 46923299 - Pág. 9); “optando pela resilição do pacto, considerando que a cláusula de exclusividade não lhe trazia nenhum benefício, deve a contratante arcar com o pagamento da cláusula penal inserida na Cláusula 14.1 (ID 105245827 - Pág. 3)” (ID Num. 46923299 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL DA COSTA PRIMO BURITY, OAB/DF 54.631. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017